Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-94.2012.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003453-94.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), XAVIER LOPES & SOUZA LTDA - CNPJ: 08.154.414/0001-87 (APELADO), SILVIO CESAR XAVIER LOPES - CPF: 572.281.910-72 (APELADO), KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 634.133.371-49 (APELADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ATOS PROCESSUAIS REITERADOS E CONTÍNUOS. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DOS MARCOS TEMPORAIS LEGAIS. REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que o processo tramitava desde 2015 sem solução efetiva, não obstante o próprio juízo tenha reconhecido expressamente o esforço envidado pela parte credora ao longo de toda a tramitação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de contradição interna insuperável, ao reconhecer simultaneamente o esforço do exequente e a ocorrência de prescrição por inércia; (ii) saber se foram observados os marcos temporais legalmente exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, em sua redação original; (iii) saber se a prática de atos processuais reiterados e contínuos, ainda que infrutíferos, afasta a caracterização da inércia injustificada do credor; e (iv) saber se a extinção do processo sem apreciação de requerimento pendente de quebra de sigilo fiscal configura negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida é internamente contraditória e, portanto, carece de fundamentação válida nos termos do art. 489, § 1º, do CPC: ao mesmo tempo em que reconhece expressamente o esforço processual da exequente, declara a prescrição intercorrente, instituto que pressupõe, por definição, a inércia e o abandono injustificado do credor, elementos logicamente incompatíveis com o próprio reconhecimento judicial do empenho da parte.

4. O regime jurídico da prescrição intercorrente aplicável ao presente feito — iniciado em 2015 e regido pela redação original do CPC/2015 — exige procedimento bifásico e escalonado: suspensão formal da execução pelo prazo de um ano, seguida do início da contagem do prazo prescricional apenas na hipótese de inércia do exequente. A sentença recorrida não delimitou, de forma analítica e precisa, os marcos de início e término do prazo prescricional, limitando-se a referências genéricas ao tempo de tramitação, o que compromete a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Os autos demonstram sequência contínua de atos processuais praticados pela exequente em intervalos inferiores ao prazo prescricional de cinco anos — tentativas de penhora, pedidos de suspensão, diligências via SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, CNIB e Infojud —, o que afasta, de forma inequívoca, a caracterização da inércia injustificada. O insucesso das diligências patrimoniais não se confunde com omissão do credor, pois o resultado das buscas escapa inteiramente ao seu controle, dependendo da existência de bens em nome dos executados e da eficácia dos sistemas eletrônicos disponíveis.

6. Sob a redação original do CPC/2015, a desídia do credor era requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente, não sendo admissível a aplicação retroativa do regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 — que dispensou a desídia e estabeleceu o início automático do prazo a partir da primeira tentativa infrutífera — a processos anteriores à sua vigência, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A extinção do processo sem apreciação do requerimento de quebra de sigilo fiscal formulado pela exequente, que se encontrava pendente de deliberação judicial no momento da prolação da sentença, configura negativa de prestação jurisdicional e evidencia, por si só, que a parte credora mantinha interesse processual ativo e atuante, circunstância absolutamente incompatível com a inércia que a prescrição intercorrente pressupõe.

8. Afastada a prescrição intercorrente, não subsiste a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais, porquanto sua atuação ao longo do feito foi diligente, legítima e contínua, sem qualquer conduta protelatória ou de má-fé que pudesse justificar a imposição de ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prévia apreciação do requerimento de quebra de sigilo fiscal pendente.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente, sob a égide da redação original do CPC/2015, pressupõe a inércia injustificada do credor, sendo incompatível com a prática de atos processuais reiterados e contínuos, ainda que infrutíferos, praticados em intervalos inferiores ao prazo prescricional. 2. A sentença que reconhece simultaneamente o esforço do exequente e a ocorrência de prescrição intercorrente por inércia padece de contradição interna insuperável, violando o dever de fundamentação coerente previsto no art. 489, § 1º, do CPC. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação analítica e precisa dos marcos temporais de suspensão e fluência do prazo prescricional, sendo inválida a decisão que se limita a referências genéricas ao tempo de tramitação do feito. 4. A Lei nº 14.195/2021, que introduziu o início automático do prazo de prescrição intercorrente independentemente de desídia do credor, não pode ser aplicada retroativamente a processos iniciados anteriormente à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 921, §§ 1º e 4º; 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.195/2021, art. 921, § 4º (redação alterada).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; Tema Repetitivo nº 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS); Súmula 150 do STF; TJ-MT, Apelação Cível nº 00038163220138110008, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026, DJe 02/05/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 00080878720108110041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2025, DJe 26/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor de
XAVIER LOPES & SOUZA LTDA – ME, SILVIO CESAR XAVIER LOPES
e
KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA,
que reconheceu a prescrição, extinguindo a execução e condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais (Id. 375155911).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença é nula por contradição interna, uma vez que o próprio Juízo reconheceu expressamente o esforço envidado pela exequente ao longo de toda a tramitação processual e, ainda assim, concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente, o que configura vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que não houve inércia processual, pois foram realizadas reiteradas diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, SNIPER e Infojud, além de consultas ao Registro de Imóveis, quebra de sigilo fiscal e renovação de ordens de bloqueio, sendo que o insucesso das diligências não se confunde com omissão do credor, já que o resultado das pesquisas patrimoniais escapa ao controle do exequente.

Aduz, ademais, que o procedimento formal previsto no art. 921 do CPC não foi integralmente observado, porquanto a sentença não demonstrou com precisão o marco inicial e final do prazo prescricional, nem comprovou o cumprimento de todas as etapas procedimentais legalmente exigidas.

Acrescenta que havia petição pendente de análise no momento da extinção, consubstanciada no requerimento de quebra de sigilo fiscal dos Executados, cuja não apreciação configura negativa de prestação jurisdicional, demonstrando que a exequente mantinha interesse processual ativo.

Por fim, impugna a condenação em custas processuais, por entender que a exequente atuou de forma diligente e legítima, sem qualquer conduta protelatória ou de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a cassação da sentença de primeiro grau, o reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente, o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução na fase de expropriação de bens, com a prévia análise do requerimento, bem como o afastamento da condenação em custas processuais imposta à exequente (Id. 375155912).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor de
XAVIER LOPES & SOUZA LTDA – ME, SILVIO CESAR XAVIER LOPES
e
KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA,
que reconheceu a prescrição, extinguindo a execução e condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais (Id. 375155911).

O recurso merece provimento. Passo a fundamentar.

A prescrição intercorrente, instituto de inegável relevância para a segurança jurídica e para a razoável duração do processo, não pode ser aplicada de forma mecânica e desvinculada dos pressupostos que lhe são inerentes. Sua configuração exige, como condição “
sine qua non
”, a demonstração da inércia injustificada do credor, a observância rigorosa dos marcos temporais legalmente estabelecidos e a delimitação analítica e precisa do período de fluência do prazo prescricional. Ausente qualquer desses requisitos, o reconhecimento da prescrição intercorrente revela-se juridicamente insustentável, por mais longa que seja a tramitação do feito.

No caso dos autos, a sentença recorrida padece de vícios que, isoladamente considerados, já seriam suficientes para impor sua reforma. Analisados em conjunto, tornam a decisão de primeiro grau absolutamente incompatível com o ordenamento processual vigente e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

O primeiro e mais evidente vício da sentença reside em sua contradição interna, que compromete a própria coerência lógica da fundamentação. O Juízo de Origem, ao redigir a decisão ora impugnada, reconheceu expressamente que a exequente envidou esforços ao longo da tramitação processual, consignando textualmente que "se reconhece o esforço envidado pelo exequente". Não obstante esse reconhecimento explícito, concluiu, em seguida, pela ocorrência da prescrição intercorrente, instituto que, por definição, pressupõe exatamente o oposto:
a inércia, o abandono, a omissão injustificada do credor
. Há, portanto, uma contradição lógica insuperável entre a premissa adotada pelo juízo, reconhecimento do esforço do exequente e a conclusão a que chegou, declaração de prescrição por inércia. Essa contradição não é mero defeito formal;
ela compromete a validade da fundamentação da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige do magistrado a exposição coerente das razões que determinam o resultado do julgamento
.

O segundo vício, igualmente grave, diz respeito à inobservância dos marcos temporais legalmente exigidos para a configuração da prescrição intercorrente. O regime jurídico do instituto, tal como disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015 em sua redação original, aplicável ao presente feito, iniciado em 2015, estabelece, nos arts. 921, §§ 1º e 4º, um procedimento bifásico e escalonado: primeiro, a
suspensão
formal da execução pelo
prazo de um ano
, diante da ausência de bens penhoráveis; depois, e somente depois, o
início da contagem do prazo de prescrição intercorrente
, caso o exequente permaneça inerte. Esse rito não é mera formalidade dispensável; é garantia do contraditório e da segurança jurídica, assegurando ao credor a ciência inequívoca de que o prazo prescricional está em curso.

A sentença recorrida, contudo, não demonstrou com a precisão analítica exigida quais foram os marcos de início e término do prazo prescricional, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o processo tramita desde 2015 sem solução. Essa fundamentação é insuficiente. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação precisa dos períodos de suspensão e de fluência do prazo prescricional, sendo inválida a decisão que desconsidera atos executivos concretos e não demonstra, de forma analítica, a consumação do lapso temporal legal. É exatamente o que decidiu esta Corte, em precedente recente e de plena aplicação ao caso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA FLUÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF E DO TEMA REPETITIVO Nº 566 DO STJ (RESP 1.340 .553/RS). REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 924, V, e 921, §§ 4º e 5º, do CPC, ao entender consumado o prazo quinquenal a partir de suposta inércia da exequente. II . Questão em discussão A controvérsia consiste em: (i) aferir a correção do marco inicial adotado para a contagem da prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve efetiva inércia da parte exequente apta a ensejar a extinção do feito; (iii) analisar se a ocorrência de bloqueio parcial de valores configura causa interruptiva da prescrição intercorrente; e (iv) examinar a observância dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS. III . Razões de decidir
A prescrição intercorrente, embora admissível no cumprimento de sentença, exige a rigorosa observância dos marcos legais previstos nos arts. 921, §§ 4º e 5º, do CPC e 206-A do Código Civil, bem como das diretrizes firmadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Nos termos da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, sendo indispensável a delimitação precisa do termo inicial da contagem. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566) estabelece que a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo da prescrição intercorrente, não se confundindo com meras tentativas infrutíferas de localização de bens . No caso concreto, a própria sentença reconhece a ocorrência de bloqueio parcial de valores via sistema eletrônico, circunstância que configura ato constritivo apto a interromper a prescrição, ainda que de reduzido montante. A adoção de marco inicial em momento posterior a ato constritivo revela contradição lógica e afronta à orientação jurisprudencial dominante. Ademais, não restou demonstrada, de forma técnica e fundamentada, a fluência integral do prazo prescricional quinquenal, tampouco a configuração de inércia absoluta da exequente, sendo insuficiente a mera referência a suposta paralisação processual. A ausência de delimitação analítica dos períodos de suspensão e de eventual retomada do curso do prazo prescricional compromete a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente
. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de reduzido valor, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença . 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação precisa dos marcos temporais de suspensão e fluência do prazo prescricional, sendo inválida a decisão que desconsidera atos executivos concretos e não demonstra, de forma analítica, a consumação do lapso temporal legal.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00038163220138110008, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2026) (destaquei)

O terceiro vício, e talvez o mais determinante para o deslinde do recurso, consiste na desconsideração da atuação processual efetiva e contínua da exequente ao longo de toda a tramitação do feito. Os autos revelam uma sequência de atos processuais concretos, praticados pela Sicredi em intervalos regulares e inferiores ao prazo prescricional de cinco anos, que demonstram, de forma inequívoca, que jamais houve abandono ou inércia injustificada da parte credora.

Com efeito,
em 14 de setembro de 2023
, a exequente promoveu tentativa de penhora por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (Id. 375155875). Diante do insucesso da diligência, e demonstrando postura proativa e responsável, requereu,
em 18 de setembro de 2023
, a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias para a realização de novas diligências patrimoniais (Id. 375155878), pedido que foi regularmente deferido pelo juízo
em 27 de outubro de 2023
(Id. 375155880). Retomada a tramitação, a exequente voltou a atuar: em
31 de maio de 2025
, promoveu nova tentativa de localização dos executados (Id. 375155889), e
em 09 de setembro de 2025
realizou nova diligência patrimonial (Id. 375155898). Nessa mesma data, requereu a quebra de sigilo fiscal dos executados via sistema Infojud, pedido que sequer chegou a ser apreciado pelo juízo antes da prolação da sentença extintiva.

Esse conjunto de atos processuais, praticados de forma contínua e em intervalos que
não chegam a completar o prazo prescricional de cinco anos, é absolutamente incompatível com a caracterização da inércia injustificada que a prescrição intercorrente pressupõe
. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E CONTÍNUOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos, com base no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. A sentença considerou inócuas as diligências da exequente e reconheceu a fluência do prazo da prescrição independentemente de decisão formal de suspensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do feito impede a contagem da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a prática de atos processuais reiterados, ainda que infrutíferos, afasta a caracterização da inércia da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a presença de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional do direito material. No caso, houve petições reiteradas da exequente requerendo diligências patrimoniais, inclusive com indicação de bens e pedido de penhora, demonstrando atuação efetiva e contínua, embora sem êxito prático . A prática de atos processuais úteis, ainda que sem sucesso, afasta a caracterização da inércia injustificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento do REsp 1.604.412/SC
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor, após intimação específica para impulsionar o feito. 2 . Atos processuais concretos e reiterados, mesmo que infrutíferos, afastam a fluência da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I . Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024511-91.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 05.09.2025, DJE 05.09 .2025; TJMT, N.U 0023161-03.2014.8 .11.0055, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 28.08.2025, DJE 28.08 .2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00080878720108110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

Não se pode confundir o insucesso das diligências com a omissão do credor. O resultado das pesquisas patrimoniais realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, CNIB e Infojud escapa inteiramente ao controle da parte exequente, dependendo da existência de bens em nome dos executados e da eficácia dos próprios sistemas de busca. Penalizar o credor diligente pelo insucesso de diligências que ele não tem como controlar equivale a transferir ao exequente as consequências da conduta do próprio devedor, que pode estar deliberadamente ocultando seu patrimônio para frustrar a execução. Essa inversão de responsabilidades é incompatível com os princípios que regem o processo de execução.

Nesse ponto, é fundamental destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema da prescrição intercorrente sob a égide do CPC/2015 em sua redação original que é a norma aplicável ao presente feito, firmou entendimento de que a configuração do instituto pressupõe a
desídia
do credor, elemento que não se verifica quando o exequente pratica atos processuais reiterados em busca da satisfação de seu crédito. Com efeito, a Terceira Turma do STJ, em julgamento paradigmático, assentou que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 .
De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015
.10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024) (destaquei)

Esse precedente é de especial relevância para o caso dos autos. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC para estabelecer o início automático do prazo de prescrição intercorrente a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, independentemente de desídia do credor, não pode ser aplicada retroativamente a processos anteriores à sua vigência, como é o caso da presente execução, iniciada em 2015. Sob a redação original do CPC/2015, a desídia do credor era requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente, e sua ausência, como demonstrado pelos autos, é suficiente para afastar o instituto.

Há ainda outro aspecto que merece destaque e que, por si só, comprometeria a validade da sentença recorrida: a existência de requerimento pendente de análise no momento da extinção do processo. Em 17 de setembro de 2025, a exequente havia formulado pedido de quebra de sigilo fiscal dos executados via sistema Infojud (Id. 375155898), diligência que, se deferida e exitosa, poderia revelar a existência de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito. O Juízo de Origem, contudo, extinguiu o processo em 12 de março de 2026 sem sequer apreciar esse requerimento, privando a exequente da possibilidade de ver sua pretensão satisfeita por meio de diligência que ela própria havia requerido e que estava aguardando deliberação judicial. Essa omissão configura negativa de prestação jurisdicional e demonstra, uma vez mais, que a exequente mantinha interesse processual ativo e atuante no momento da extinção, o que é absolutamente incompatível com a caracterização da inércia que a prescrição intercorrente pressupõe.

Por fim, no que tange à condenação da exequente ao pagamento das custas processuais, imposta na sentença recorrida, ela não pode subsistir. A exequente atuou de forma diligente, legítima e contínua ao longo de toda a tramitação do feito, sem qualquer conduta protelatória, abusiva ou de má-fé. A condenação em custas, nesse contexto, além de carecer de fundamento legal, representa uma punição injusta a quem se comportou exatamente como o ordenamento jurídico espera de um credor responsável. Afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução, a condenação em custas deve ser igualmente afastada.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida não pode ser mantida. A prescrição intercorrente foi declarada sem a observância dos pressupostos legais e jurisprudenciais que lhe são inerentes, em especial a demonstração da inércia injustificada da exequente, a delimitação analítica dos marcos temporais do prazo prescricional e a apreciação de requerimento pendente. A exequente demonstrou, ao longo de toda a tramitação processual, atuação efetiva, contínua e diligente na busca da satisfação de seu crédito, o que afasta, de forma definitiva, a caracterização da prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a
sentença recorrida
, determinando
o retorno dos autos a origem e regular tramite do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026